Tribunal: TJDFT
Processo: 0749513-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEOENERGIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 do CCB/2002). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF/88). DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DO SEGURADO. LAUDO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DO CRIVO EM JUÍZO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O DANO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a seguradora sub-roga-se, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam a eles, consumidores finais dos serviços de distribuição de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CCB/2002.
2. Embora se aplique a legislação consumerista nas relações entre o consumidor final e a NEOENERGIA, a referida empresa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à inteligência do preceituado pela teoria do diálogo das fontes.
3. O laudo técnico juntado aos autos pela seguradora, produzido de forma unilateral, somado às alegações trazidas à lume, são insuficientes para justificar a inversão do ônus da prova para amparar a condenação pretendida, de modo que, à míngua também de outros elementos a demonstrarem a ocorrência de defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no dia dos fatos, inviável afirmar presente o nexo causal entre o dano e eventual conduta da apelada.
4. Ausente a prova da existência do nexo de causalidade entre os danos causados ao segurado e a falha na prestação dos serviços da NEOENERGIA, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.